Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR. APÓS A CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUÍDO ÀQUELE QUE DESISTIU. ART. 90 DO CPC. VALOR REDUZIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente, homologou o pedido de desistência do autor, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. 1.1. No apelo interposto, o autor se insurge quanto a sua condenação aos ônus da sucumbência e ao valor atribuído aos honorários, requerendo a redução do montante para o percentual mínimo.
2. No caso, a parte ré foi regularmente citada, tendo sido apresentada a respectiva defesa processual através da juntada de contestação. Na sequência, identificada a impossibilidade do cumprimento da ordem cautelar, a parte autora peticionou no feito informando a desistência da ação. 2.1. Dentro deste contexto, considerando que o autor requereu a desistência da ação após a citação dos réus, tendo inclusive um deles apresentado contestação, correta a sentença que atribuiu as despesas processuais e os honorários advocatícios a parte que desistiu, na forma do art. 90 do CPC. 2.2. Precedente: “Manifestada a desistência da ação após a citação da parte ré e a apresentação de contestação, mostra-se correta a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, na forma prevista no artigo 90 do Código de Processo Civil.” (07141411820178070001, Relator: Nidia Correa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 30/07/2018).
3. Por outro lado, a situação retratada nos autos, através da qual o autor almejou a prestação de tutela cautelar antecedente para bloqueio de valores em conta bancária e impedimento de transferência, representa demanda de pouca complexidade, acrescido do curto tempo de tramitação do feito para o serviço do advogado, pouco mais de 5 meses. 3.1. Assim, assiste razão ao apelante quanto ao pedido de reduzir a verba honorária para ser fixada no percentual mínimo legal, sendo certo que a redução dos honorários para 10% sobre o valor da causa, definida em R$ 14.500,00, é medida que se impõe, pois a quantia remunera de forma suficiente a atividade desenvolvida pelo patrono da parte.
4. Apelação parcialmente provida.